Tribunal: STF
Processo: Rcl 6650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-16
Data de publicação: 2008-10-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE
   IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO.
   NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO.
   CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO
   NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA
   FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1.      Impossibilidade de submissão do
   reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político,
   às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13,
   por se tratar de cargo de natureza política.
2.      Existência de
   precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min.
   Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008.
3.      Ocorrência da fumaça do
   bom direito.
4.      Ausência de sentido em relação às alegações
   externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão
   ora agravada.
5.      Existência de equívoco lamentável, ante a
   impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por
   Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado
   do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura.
6.
        Agravo regimental improvido.